Tribunal: STF
Processo: HC 251839
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Paraná, em favor de Samuel Silva Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 975.467/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SAMUEL SILVA SANTOS, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 



    O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. Após a instrução processual, foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, decisão essa mantida pelo acórdão da autoridade apontada como coatora. 



    A impetrante alega que a pronúncia do paciente está lastreada exclusivamente em elementos informativos obtidos no inquérito policial, em desacordo com o art. 155 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ e do STF, além de invocar a incompatibilidade do princípio in dubio pro societate com o processo penal constitucional. Pleiteia, liminarmente, a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 5/2/2025 e, no mérito, "a concessão da ordem de Habeas Corpus, despronunciando-se o paciente, nos termos do art. 414 do CPP". (eDOC 13)



    A liminar foi indeferida em 28.1.2024. Aguarda-se o julgamento de mérito.



    Nesta Corte, a impetrante requer “A) A concessão, em caráter liminar, da ordem de Habeas Corpus, para que o paciente seja despronunciado de imediato pela imputação que lhe foi feita em denúncia, ou, caso se entenda que o julgamento do mérito demande maior incursão nos autos, seja suspensa a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri nos autos da ação penal nº 0002611-22.2007.8.16.0013/Projudi/PR, designada para o dia 5.02.2025; B) Ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus, despronunciando-se o paciente, nos termos do art. 414, do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto.



    Vejam-se os termos do acórdão proferido nos autos do recurso em sentido estrito:



    “Quanto à autoria, há dúvida a respeito da tese sustentada nas razões de recursos, como adiante se verá. Com efeito, a testemunha sigilosa nº 01, na fase policial, afirmou “que, na data dos fatos, estava próximo a casa da vítima quando ouviu um disparo e, logo em seguida, avistou Samuel passando pela residência de Doriho, segurando uma arma de fogo. Que ele tentou escondê-la em um dos bolsos do moletom escuro que usava. Afirmou que não pensou que de fato, ele havia atirado, imaginando que fosse apenas uma brincadeira. Posteriormente, leu nos jornais a notícia da morte do ofendido. Alegou que, aproximadamente três semanas antes dos fatos, o recorrente agrediu a vítima violentamente, em razão de uma dívida decorrente de danos causados em um veículo. Que soube por terceiros que a arma de fogo usada no crime foi fornecida por Juliano Rechetelo Santos (mov. 2.13 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ, destacou-se). Em juízo, contudo, essa testemunha confirmou apenas parcialmente seu depoimento, dizendo “que naquela data, estava trabalhando no posto de gasolina quando ouviu um barulho de disparo de arma de fogo e, com seu primo, foi até a rua para verificar. Afirmou que viu o réu passando, sozinho, subindo a rua Ignácio Gbur, com um copo na mão, indo em direção a casa dele. Alegou que, na época, escutou um boato de uma briga entre o acusado e a vítima, mas não soube esclarecer o motivo. Que os conhecia, porque frequentavam o posto e eram moradores da região. Ao ser indagado, afirmou não se recordar se o réu estava com uma arma de fogo nas mãos e, também, disse não se lembrar do que falou na fase policial, em razão do grande lapso temporal” (mov. 135.1 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ, destacou-se). A testemunha sigilosa nº 02, por sua vez, afirmou no inquérito policial “que estava próximo à residência de Doriho quando ouviu um disparo. Em seguida, avistou uma pessoa que inicialmente não reconheceu, mas logo depois percebeu que era o acusado, subindo a rua, em frente à casa da vítima, com uma arma de fogo em uma mão e um copo em outra. Disse que ele guardou a pistola no bolso do moletom de cor escura. Afirmou que soube posteriormente, através dos noticiários, que o ofendido havia morrido em razão do disparo efetuado por Samuel” (mov. 2.15 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ, destacou-se). Em seu depoimento judicial, no entanto, afirmou “que trabalhava no posto de gasolina, sendo que, na data dos fatos, aproximadamente às 06h00, ouviu um tiro e, quando foi verificar, avistou uma motocicleta com duas pessoas passando na rua. Disse que tomou conhecimento dos fatos apenas no dia seguinte. Afirmou que não conhece o réu e que não o viu com uma arma na mão logo após o disparo. Alegou que não disse isso na Delegacia de Polícia” (mov. 155.1 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ). O informante P.S.S., amigo da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvido, relatou “que, aproximadamente dois anos antes dos fatos, o acusado saiu com o veículo da vítima sem autorização e se envolveu em um acidente, causando graves danos ao automóvel. Que, na época, o réu não tinha condições financeiras de pagar o conserto. Afirmou que, logo depois, o ofendido foi para o Japão e permaneceu durante um ano, mas quando voltou, cobrou a dívida de Samuel. Alegou que, em razão disso, o recorrente começou a ameaçá-lo. Inclusive, em uma oportunidade, o acusado agrediu a vítima . Disse que já viu o réu com Juliano, em uma motocicleta CG azul, passando em frente à casa de Doriho. Que pelo que soube, foi usada essa mesma moto para a prática do crime. Afirmou que, após os fatos, contou as ameaças que o ofendido sofria à polícia, razão pela qual começou a ser ameaçado de morte por Juliano, Marcos, Gerônimo e José, para que não voltasse a prestar declarações sobre o fato. Disse que, em outra ocasião, o réu e Juliano passaram em frente à loja em que trabalha, com uma arma de fogo na cintura, intimidando-o. Afirmou que, por medo, saiu da cidade” (movs. 2.28 e 231.1 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ, destacou-se). Rafael Ronkoski, testemunha arrolada pela defesa, narrou em juízo “que, na noite anterior aos fatos, estava no posto de gasolina consumindo bebida alcoólica com o réu e a namorada dele. Que soube da briga entre o acusado e a vítima, em razão de um acidente de carro, mas Samuel lhe disse que estava pagando a dívida aos poucos. Confirmou que o recorrente era amigo de Juliano. Em relação a Marcos, Gerônimo e José, disse que os conhece apenas de vista e sabe que eram amigos do réu. Quando perguntado, não soube esclarecer qual o horário em que o acusado foi embora do posto” (mov. 239.1, da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ). Quando ouvido no inquérito policial, o corréu Juliano Rechetelo Santos declarou “que, na data dos fatos, estava com o acusado consumindo bebida alcoólica até por volta das 03h00, no posto de gasolina. Disse que não possui arma de fogo e não sabe o motivo pelo qual seu nome foi envolvido na morte da vítima (mov. 2.12 da ação penal). A respeito do interrogatório judicial do corréu Juliano nos autos principais, não há informação no sistema PROJUDI. O recorrente, por sua vez, em seu interrogatório na fase policial, afirmou “que estava em casa no momento dos fatos. Confirmou que teve um desentendimento com a vítima relacionado a uma dívida de um veículo. Contudo, disse que quitou o débito, no valor de R$ 1.200,00. Negou ter agredido o ofendido em outra oportunidade ou tê-lo ameaçado de morte” (mov. 2.8 da ação penal). Em juízo, novamente negou a autoria do fato, declarando “que, aproximadamente um ano antes da morte do ofendido, emprestou o veículo dele e o danificou em um acidente automobilístico. Disse que, em razão disso, ficou com uma dívida com a vítima, pelo conserto, a qual estava pagando aos poucos. Quando indagado, negou ter ameaçado Doriho e, também, afirmou não ter conhecimento sobre ameaças feitas por seus amigos às testemunhas desse caso. Afirmou que, na data dos fatos, estava com sua namorada e permaneceu com ela até a madrugada. Confirmou que Juliano possuía uma motocicleta azul e que, de vez em quando, o acompanhava na garupa. Disse que conhece Marcos, Gerônimo e José, do bairro, mas não os vê há anos. Alegou que soube somente no dia seguinte sobre a morte da vítima. Que mudou de cidade após os fatos porque estava com medo e, também, porque se casou. Por fim, alegou que estão incriminando-o” (mov. 231.2 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ). Ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão recorrida não está fundamentada somente nos elementos informativos colhidos na investigação policial. Como se viu, quando ouvidas na fase investigativa, as testemunhas sigilosas narraram ter avistado o recorrente, armado, passando em frente à casa da vítima, logo após ouvirem o som de disparo de arma de fogo. Em juízo, a testemunha sigilosa n° 02 alterou significativamente seu depoimento, esclarecendo ter visto apenas duas pessoas em uma motocicleta logo após o som do disparo. Por outro lado, a testemunha sigilosa n° 01, embora não tenha confirmado integralmente o depoimento prestado durante o inquérito policial – no sentido de que avistou o recorrente armado – ainda assim relatou em juízo tê-lo visto passando em frente à casa da vítima, logo após ter ouvido um disparo de arma de fogo. Aliado a isso, tem-se o relato do informante P.S.S. que, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, contou em detalhes que o recorrente, cerca de 01 ano antes dos fatos, havia capotado um carro da vítima. Segundo relatou, a vítima teria recebido ameaças e inclusive sofrido agressão por parte do recorrente depois de ter cobrado a dívida relacionada ao acidente automobilístico. O informante P.S.S. disse, ainda, que estava sendo intimidado por ter prestado essas declarações e, apesar das alegações recursais de que são falaciosas e apresentam inconsistências, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido. A ocorrência do acidente com o carro da vítima foi confirmada, inclusive, pelo próprio recorrente em seu interrogatório judicial, mas negou tê-la agredido ou mesmo ameaçado por conta da dívida, a qual, segundo esclareceu, estava sendo paga aos poucos. Há dúvida, portanto, a respeito da tese de negativa de autoria aventada nas razões recursais. E essa dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural e soberano da causa, haja vista que a análise que se faz, neste momento processual, é de mero juízo de admissibilidade da acusação. É que o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, processa-se de forma escalonada. Na primeira fase do procedimento, faz-se apenas um juízo de admissibilidade da acusação, evitando-se, assim, adentrar no mérito da causa. Na segunda fase do procedimento, daí sim, incumbe ao Conselho de Sentença, e somente a ele, dirimir as dúvidas existentes, como juiz natural e soberano da causa, apreciando com amplitude e liberdade as teses levantadas em plenário em cotejo com as provas produzidas, prolatando veredicto absolutório ou condenatório.



      Prevalece, neste momento processual, o princípio “in dubio pro societate”, porque consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “na primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, eventual dúvida a respeito da robustez do conjunto probatório, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, resolve-se em favor da sociedade” (5ª Turma, AgRg no HC 683.806/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.09.2021). (eDOC 4)



    No RHC 245.269, observei, ao negar-lhe provimento, que “Os autos revelam que os depoimentos prestados na fase policial não teriam sido integralmente ratificados em Juízo em razão das ameaças que o recorrente fazia à testemunha. Essa mesma testemunha asseverou que “na época do crime ficou ameaçando a mim, a ANA PAULA e os filhos dela, disse que se a gente contasse para a Polícia que ele e o VANILSON tinham matado o JOSÉ, que os dois iam se unir de novo e matar todo mundo”.”



    É verdade que a Segunda Turma desta Corte veda decisão de pronúncia com fundamento no princípio in dubio pro societate. Ocorre que, na espécie, embora tal princípio haja sido citado, verifica-se que o foi perifericamente.



    Isso porque a prova oral produzida na delegacia foi firme no sentido de confirmar a autoria do delito. Em juízo, as testemunhas recuaram como sói acontecer. 



    A Ministra Cármen Lúcia, na Rcl 59.371, registrou que “a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha.”



    Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente